Tribunal: TJMT
Processo: 1001130-95.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001130-95.2018.8.11.0001
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANTONIA DOS REIS MOREIRA - CPF: 925.358.101-82 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE REAJUSTE GERAL ANUAL – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SUPREMA CORTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento de isonomia. Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal.

É vedado o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, a pretexto da revisão geral anual. Tema no 984 da Suprema Corte.

A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tema no 864 do Pretório Excelso.

Os servidores públicos civis que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória no calculo de seus proventos, observadas as regras de transição da EC 47/2005; hipótese que não se subsume à espécie.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, interposto por ANTONIA DOS REIS MOREIRA
,
contra decisão que negou provimento ao Apelo interposto.

Sustenta o Agravante que, trata-se de pensionista do falecido Sr. Jose Alves Rodrigues, desde 18/11/2010, servidor aposentado em 05/03/2002.

Argumenta que, a Administração Pública indeferiu o requerimento administrativo de equiparação de proventos entre servidores da ativa e da inativa, ao fundamento de inaplicabilidade do princípio de paridade plena.

Assevera que faz
jus
ao recebimento de valores, na ordem de cinquenta e oito mil reais, a título de reajuste geral anual, concedido aos servidores da ativa.

Afirma que, as pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3o da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que negou provimento ao Apelo interposto, permanecendo incólume a sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consubstanciados em paridade de proventos entre servidores da ativa e da inativa, no que tange ao reajuste geral anual.

Insurge-se o Agravante, ao fundamento de que faz
jus
ao recebimento do reajuste geral anual sobre proventos de aposentadoria, de forma retroativa.

Sem razão.

A matéria restou devidamente apreciada na decisão agravada.

Conforme consignado,
nos termos da Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento de isonomia.

Por ocasião do julgamento do RE no 976.610, Tema 984, a Suprema Corte fixou a tese de que é vedado o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, a pretexto da revisão geral anual, não sendo devida, portanto, a extensão de reajuste concedido por Lei.

Assim, em consonância à orientação do Pretório Excelso, a concessão de reajuste salarial para corrigir distorções, traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário, com base na regra constitucional de isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante.

Ademais, o Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, preconiza que, a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

No caso, inexistem elementos a demonstrar a dotação na lei orçamentária, tampouco previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, múnus do qual não se desincumbiu o Autor.

A corroborar o entendimento exarado na decisão agravada, a jurisprudência desta E. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO EM LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – DIREITO VINCULADO À CAPACIDADE FINANCEIRA (LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 101/00 – LRF) – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – TEMA 864 STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.É vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos Súmula Vinculante 37. 2.Não compete ao Poder Judiciário ampliar vencimento de servidores, ainda que se trate de RGA, para fins de isonomia em relação ao benefício concedido a outros servidores ou categorias, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes e imiscuir-se na atividade administrativa.” (AC mo 0017479-12.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, DJ 23/06/2022, Decisão Monocrática)

(...) 1. A omissão do Poder Executivo Estadual no que concerne a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos, nos termos do artigo 37, inciso X da Constituição Federal (com a redação dada pela EC no. 19/98), não tem o condão de autorizar o Poder Judiciário a fixar índices de reajuste, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.(...)(N.U 1025210-37.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 07/08/2023)

(...)Da análise da documentação juntada e as alegações deduzidas na inicial, o autor não conseguiu demonstrar o direito constitutivo, inexistindo elementos que evidenciem descumprimento quanto ao índice de revisão geral anual, o qual se difere do reajuste salarial. (...) (N.U 1033821- 42.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

Assim, a decisão recorrida se encontra em consonância à orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual, não merece reforma a sentença, que julgou improcedente a demanda.

A título de esclarecimento, a orientação da Suprema Corte se faz no sentido de que, os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da
EC 41/2003
, mas que
se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória
no cálculo de seus proventos, observas as regras de transição da EC 47/2005. Este não é o caso da Agravante, em que a concessão de aposentadoria se deu anteriormente à EC 41/2003.

Neste sentido:

“(...) Em relação ao direito à paridade no cálculo dos proventos,
a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que os servidores públicos civis que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória no cálculo de seus proventos
, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005. (...)” (ARE 1376611 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171

DIVULG 26-08-2022

PUBLIC 29-08-2022)

Ao arremate, a Recorrente não se desincumbiu do seu
múnus
de comprovar os pagamentos, supostamente, a menor, pois, não colacionados os holerites referentes ao período entre 2013 e 2016. Por outro lado, o Estado apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, ao apresentar holerites e documentos, evidenciando o pagamento dos reajustes gerais anuais concedidos pelo Governo do Estado, em favor da Requerente; fato este não impugnado pela Agravante, que postulou pelo julgamento antecipado da lide.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados, suscitando a mesma tese ora aventada e afastada, implicarão na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024